Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pelo autor e pela ré, digam ambos, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre as pretensões declaratórias. I. Brasília-DF, 05 de agosto de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator